Tribunal: TJDFT
Processo: 0002622-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas irrepetíveis, produzidas nos autos do inquérito policial, podem servir como base para condenação.

2. “Comprovada a alteração da capacidade psicomotora do réu em razão do consumo de bebida alcoólica por meio do teste do etilômetro, não há que se falar na necessidade de produção de qualquer outro meio de prova disposto no art. 306 do CTB” (Acórdão 1635254, 00010291520208070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. In casu, apesar de a pena fixada ser inferior a 4 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o Princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto, como se primário fosse.

4. Em que pese o caso não configurar reincidência específica, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade, em face dos delitos anteriores cometidos, porquanto seria insuficiente a medida para a repressão e prevenção do crime.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.